Tribunal: TJSP
Processo: 1043341-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Revisão Disciplinar – Prova nova – Pretensão ao cancelamento (anulação) do ato de indeferimento – Impossibilidade:

– A decisão administrativa punitiva independe da instância penal, ressalvado o reconhecimento judicial da inexistência do fato ou da autoria.